Tribunal: TJSP
Processo: 1031341-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Pensão por morte - Reversão da cota-parte entre irmãos – Observância da unicidade e da natureza intuitu familiae do benefício previdenciário – Reversão que encontra guarida na ratio decidendi adotada quando do julgamento da arguição de inconstitucionalidade no 0019071-66.2015.8.26.0000 deste E. Tribunal – Declaração de inconstitucionalidade do art. 148, §5o, da LCE no 180/78, com redação dada

Ementa:
Pensão por morte - Reversão da cota-parte entre irmãos – Observância da unicidade e da natureza intuitu familiae do benefício previdenciário – Reversão que encontra guarida na ratio decidendi adotada quando do julgamento da arguição de inconstitucionalidade no 0019071-66.2015.8.26.0000 deste E. Tribunal – Declaração de inconstitucionalidade do art. 148, §5o, da LCE no 180/78, com redação dada pela LCE no 1.012/2007 – Reconhecimento da possibilidade do direito à reversão da pensão entre todos os cobeneficiários remanescentes, ainda que não discriminados expressamente pela norma de regência – Precedentes – Procedência dos pedidos mantida - Juros de mora e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Honorários advocatícios – Arbitramento após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4o, II do CPC/2015 - Recurso voluntário improvido e reexame necessário parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1031341-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIA AMÉLIA LAS CASAS PIRES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso voluntário e deram parcial provimento ao reexame necessário. V. U.,
com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1031341-04.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Maria Amélia Las Casas Pires
Comarca: São Paulo
Vara: 5a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Marcos de Lima Porta
TJSP (voto no 17458)
Pensão por morte - Reversão da cota-parte entre
irmãos
Observância da unicidade e da natureza
intuitu familiae do benefício previdenciário

Reversão que encontra guarida na ratio decidendi
adotada quando do julgamento da arguição de
inconstitucionalidade
no
0019071-66.2015.8.26.0000 deste E. Tribunal

Declaração de inconstitucionalidade do art. 148,
§5o, da LCE no 180/78, com redação dada pela LCE
no 1.012/2007
Reconhecimento da possibilidade
do direito à reversão da pensão entre todos os
cobeneficiários remanescentes, ainda que não
discriminados
expressamente
pela
norma
de
regência
Precedentes
Procedência dos pedidos
mantida - Juros de mora e correção monetária

Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do
E. STF
Honorários advocatícios
Arbitramento
após a liquidação do julgado, na forma do art. 85,
§4o, II do CPC/2015 - Recurso voluntário improvido
e reexame necessário parcialmente provido
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de demanda pelo procedimento
comum ajuizada por Maria Amélia Las Casas Pires, os quais tramitaram
na 5a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram julgados procedentes para condenar a requerida a reverter à
autora as quotas-partes que deixaram de ser recebidas por seu irmão,
respeitada a prescrição quinquenal; com o pagamento parcelas vencidas
acrescidas de juros de mora e correção monetária. A vencida ainda foi
condenada a arcar com verba honorária fixada em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que julgados improcedentes os pedidos, sustentando
a prescrição do fundo de direito; a impossibilidade de reversão da cota-
parte dos benefícios pagos de um irmão ao outro, em virtude da falta de
previsão legal, sendo que a Lei Complementar 180/78, na redação
anterior à vigência da Lei Complementar 1012/2007, admitia somente a
reversão de cotas entre cônjuge ou companheiro e filhos. Em caráter
subsidiário, pleiteia que fique expresso que apenas a cota-parte do irmão
deverá acrescer a complementação já paga à apelada pela apelante,
observada a prescrição quinquenal.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 192/206).
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC/2015, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do
A. STJ.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da apelante,
apenas o reexame necessário comporta parcial provimento tão-
somente para se realizar pequena adequação nos critérios de incidência
de correção monetária.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por filha de
servidor público falecido, objetivando a reversão da cota-parte de pensão
por morte anteriormente percebidas pelo irmão, cujos direitos ao
recebimento do benefício cessaram em razão de casamento ou
maioridade.
De proêmio, cumpre repelir a arguição relativa à
prescrição do fundo de direito.
Na vertente dos autos, por se tratar o benefício
previdenciário de pensão por morte de prestação continuada e, portanto,
de trato sucessivo, não há se falar em prescrição do fundo de direito,
incidindo tão-somente eventual prescrição quinquenal parcelar.
Com efeito, nos termos da Súmula 85 do A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em
que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Superada
tal
arguição, quanto ao mérito
propriamente dito, malgrado a legislação vigente à época do óbito do
instituidor não contemplasse previsão expressa da hipótese de reversão
ora versada, o §1o do art. 77 da Lei Federal no 8.213/91, que
regulamenta o regime geral de previdência social, dispõe que “reverterá
em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar”, sendo
conveniente notar que os requisitos e critérios previstos no mencionado
Estatuto devem ser aplicados no que couber ao regime próprio dos
servidores públicos civis (à luz do §12 do art. 40 da CRFB).
Por oportuno, como bem destaca o honorável
Desembargador Ricardo Dip, “a unicidade da pensão é norma
principiológica do Direito previdenciário, a indicar que a preservação de sua
integridade valorativa não deve afligir-se da vicissitude do número dos
beneficiários que a recepcionem” (Apelação no 000015592-94.2010.8.26.0047. 11a
Câmara de Direito Público. j. 3.12.2012).
Assim, há de ser adotada a interpretação que
prestigia a unicidade e a natureza intuitu familiae do benefício
previdenciário, de modo que, com a cessação da percepção da pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos demais irmãos, as respectivas cotas-partes devem ser revertidas
em favor dos cobeneficiários remanescentes (na espécie, as requerentes).
No tocante à eventual limitação da reversão
trazida pelo § 5o do art. 148 da LC no 180/78, com a redação que lhe deu
a Lei Complementar Estadual no 1.012/07, vale destacar que o
dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal, no julgamento do incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0019071-66.2015.8.26.0000. A propósito,
confira-se a ementa do julgado:
Arguição de inconstitucionalidade
parágrafo 5o do
artigo 148 da Lei Complementar no 180/1978, com
redação dada pela Lei Complementar no 1.012/2007,
ambas do Estado de São Paulo pensão por morte
Dispositivo que disciplina reversão de quota-parte do
benefício, restringindo este direito às hipóteses de
filho para cônjuge ou companheiro e vice-versa

Unicidade do benefício previdenciário, prevista no
parágrafo 7o, do artigo 40, da Constituição da
República, que fundamenta o direito de reversão
entre outros co-beneficiários (irmãos, por exemplo)
Norma impugnada que ofende, ademais, o princípio
da igualdade, por estabelecer tratamento diverso em
situações jurídicas similares Incidente conhecido e
acolhido. (TJSP; Incidente de arguição de inconstitucionalidade
0019071-66.2015.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Orgão
julgador: Orgão Especial; Foro de Franca - 2a. Vara cível; data do
julgamento: 26/08/2015; data de registro: 01/09/2015)
Destarte, à luz do precedente vinculante do C.
Órgão Especial, há de ser reconhecido o direito à reversão da pensão
entre todos os cobeneficiários remanescentes, ainda que não
discriminados expressamente pelo art. 148, §5o, da LCE no 180/78, com
redação dada pela LCE no 1.012/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A corroborar esse entendimento, copiosa a
jurisprudência deste E. Tribunal ao apreciar a temática:
Prescrição.
Obrigação
de
trato
sucessivo
e
continuado, sobre a qual não incide a prescrição de
fundo de direito, restando prescritas apenas as
diferenças anteriores ao quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação. Inteligência das Súmulas n° 85
do STJ e 443 do STF. Previdenciário. Pensão mensal.
Reversão entre irmãos. Pretensão à reversão da
quota-parte
dos
irmãos
excluídos
do
rol
de
beneficiário, em favor do remanescente. Direito de
acrescer.
Possibilidade.
Unicidade
da
pensão.
Inteligência do art. 77, § 1o, da Lei no 8.213/91 e art.
40,
§
7o
e
§
12,
da
Constituição
Federal.
Inconstitucionalidade do § 5o do art. 148 da lei
complementar 180/78, com a redação que lhe deu a
lei complementar no 1.012/07, reconhecida pelo
Órgão
Especial
(Arg.
Inc.
no
0019071-66.2015.8.26.0000). Precedentes. Correção
monetária e juros de mora. Cálculo que deve ocorrer
conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. no
870.947/SE).
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
improvidos. (TJSP;
Apelação
1000006-79.2018.8.26.0318; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:
17/10/2018)
Apelação cível - Pensão por morte - Autora que
busca a reversão da cota-parte de irmã que faleceu -
Ausência de vedação expressa na legislação vigente
à época - Interpretação que deve prestigiar a
unicidade e a natureza "intuitu familiae" do benefício
previdenciário
-
Entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça de que a lei aplicável é aquela
vigente na data do óbito do instituidor da pensão
"Tempus regit actum" Sentença de improcedência
reformada Recurso da autora provido. (Apelação no
1004616-85.2013.8.26.0053
Relator(a):
Maria
Laura
Tavares;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 09/02/2015; Data de registro: 13/02/2015)
Apelação. Pretensão de reforma de sentença julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente o pedido mediato.
Servidor público. Pensão por morte. Unicidade do
benefício.
Direito
de
acrescer
entre
irmãos.
Possibilidade de reversão da quota parte entre
irmãos. Interpretação sistemática que determina a
prevalência do princípio da unidade do benefício.
Caráter contributivo do benefício. O tolhimento do
direito de reversão aos beneficiários vinculados
entre si pelo vínculo fraterno vulnera o Princípio da
Isonomia. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
(...)
Negado
provimento
aos
recursos.
(Apelação
no
1011163-10.2014.8.26.0053. Relator(a): José Maria Câmara Junior;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 15/04/2015; Data de registro: 16/04/2015)
E como mencionado, a autora tem direito ao
recebimento de 100% do valor da pensão em razão do princípio da
unicidade do benefício, não havendo que ser acolhido o pleito subsidiário
formulado pela apelante.
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção de primeiro grau, comportando o julgado singelo reparo
quanto aos parâmetros de incidência de juros de mora e correção
monetária.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (grifos
nossos)
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Cumpre observar que os juros de mora deverão
incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária desde quando
devida cada parcela, observados os critérios supra delineados.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
em dez por cento (10%), a título de honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso voluntário e dou parcial provimento ao
reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031341-04.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Maria Amélia Las Casas Pires
Voto no 52.123
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385E010
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13967B5F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031341-04.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.